Tribunal: CARF
Processo: 18220.726508/2021-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.726508/2021-45
ACÓRDÃO
1401-007.648 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2022
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA
ISOLADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA
EXIGÊNCIA.
A questão se resolve, no caso concreto, com a aplicação do entendimento
exarado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI no 4905/DF, que
declarou a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
com o consequente cancelamento da exigência.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.626, de 29 de setembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 11080.729945/2018-18, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.648 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726508/2021-45
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
negou provimento à impugnação apresentada contra o auto de infração para lançamento de
multa por compensação não homologada, que tem por base a não homologação de Declaração de
Compensação.. A referida não homologação de compensação ensejou a aplicação da multa
prevista no Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
A interessada apresentou Impugnação, alegando descabimento da multa e
referindo que há discussão sobre sua constitucionalidade.
Conforme referido, foi negado provimento à impugnação pela decisão de primeira
instância.
Irresignada, a autuada interpôs o presente recurso voluntário, requerendo (a) o
sobrestamento do processo até o deslinde do tema n° 736 do Supremo Tribunal Federal - STF, com
repercussão geral reconhecida, (b) alternativamente, o sobrestamento do processo até o deslinde
do Processo Administrativo em que se discute a compensação não homologada e (c) no mérito, a
improcedência do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Tendo em conta o disposto no art. 99 do Regimento Interno do CARF –
Ricarf, aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, o dissídio em tela pode e
deve ser resolvido com a simples aplicação do entendimento exarado pelo
Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI no 4905/DF, que declarou a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, nos
seguintes termos:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.648 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726508/2021-45
3
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da
Lei 9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua
revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se
traduz em direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à
apreciação de conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do
direito subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária,
que decide de forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma
expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja
caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito
fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa
parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17
do art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela
Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
[...]
Brasília, Sessão Virtual de 10 a 17 de março de 2023.
Ministro GILMAR MENDES - Relator
(Grifos na transcrição)
Considerando que o lançamento em discussão foi amparado no art. 74, §
17 da Lei no 9.430/1996, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo
STF, conclui-se pelo cancelamento da exigência.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
para cancelamento do lançamento da multa.

Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.648 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726508/2021-45
4
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente Redator

Fl. 267
DF CARF MF
Original